Tribunal: TJMT
Processo: 1007375-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007375-23.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), INTRA S A CORRETORA DE CAMBIO E VALORES - CNPJ: 61.870.200/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), TDS SYSTEM LTDA - EPP - CNPJ: 02.606.057/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO CARVALHO CORTES - CPF: 666.934.891-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MARGARETE DA GRACA BLANCK MIGUEL SPADONI - CPF: 284.694.531-49 (ADVOGADO), MARIO EDUARDO MARQUARDT - CPF: 569.857.541-04 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), ELIAS MUBARAK JUNIOR - CPF: 093.609.698-50 (ADVOGADO), JACQUELINE PETRONILHA SABINO PEREIRA - CPF: 223.057.258-09 (ADVOGADO), MARCUS DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 047.713.946-95 (ADVOGADO), CAMILA DAS GRACAS EUGENIO - CPF: 222.433.928-36 (ADVOGADO), CAMILA NUCCI DE OLIVEIRA - CPF: 285.573.648-06 (ADVOGADO), ANNIBAL MOLINA NETO - CPF: 603.783.361-34 (EMBARGANTE), MARIZIA PAULA SAIAGO ABRANTES - CPF: 000.893.697-85 (EMBARGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (EMBARGADO), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO DE REDIRECIONAMENTO DE EMPRESA EXCLUÍDA DE FORMA VOLUNTÁRIA PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO PARA QUE RESPONDA FRENTE AS OBRIGAÇÕES – VIABILIDADE DO DEFERIMENTO DO PEDIDO – FIXAÇÃO DE MULTA – ADMISSIBILIDADE - INTUITO PROTELATÓRIO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS OU ERRO QUE JUSTIFIQUE A INTERPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC - AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA TRATADA DE FORMA CLARA E COERENTE – VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CARACTERIZADO – MATÉRIA FUNDAMENTADA COM BASE NA POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DO SÓCIO PARA RESPONDER PELA EMPRESA EXTINTA DE MANEIRA VOLUNTÁRIA – FINALIDADE DE EXERCÍCIO DE RESPONSABILIDADE PELO PASSIVO E ATIVO DA EMPRESA – REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Mostra-se perfeitamente viável o deferimento de pedido de redirecionamento – com inclusão do sócio no polo da demanda, ante a extinção voluntária da empresa, conforme apontamento na Junta Comercial, a fim de viabilizar o cumprimento das obrigações. Precedente: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXEQUENTE. PEDIDO DE INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO ATIVO DA DEMANDA. ADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA QUE IMPLICOU A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DOS CRÉDITOS AOS SÓCIOS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL CABÍVEL. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 110 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2058937-76.2017.8.26.0000; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2017; Data de Registro: 14/09/2017) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.248.355 - SP (2018/0033973-0)”.

Não há falar em ilegalidade e/ou abusividade na aplicação de multa por ato protelatório, pois configurada a pretensão de retardar a distribuição da tutela jurisdicional, eis que já se encontra o feito em sede de cumprimento de sentença, com demanda em trâmite desde 2007, sendo que a decisão não traduz qualquer vício elencado no artigo 1.022 do CPC”.

Não há falar em ausência de fundamentação quando o acórdão aborda a matéria naquilo que interessa e resolve o feito, asseverando a possibilidade de redirecionamento do sócio para responder pelos negócios jurídicos firmados pela empresa que foi extinta voluntariamente, buscando adimplir as obrigações.

Ainda que haja a pretensão de prequestionamento, se não há no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável; e a tentativa de reanálise, não há outro caminho senão a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ANNIBAL MOLINA NETO
, contra o acórdão que, nos autos de Agravo de Instrumento n.
1007375-23.2021.8.11.0000
, interposto em face de
MARIZIA PAULA SAIAGO ABRANTES E OUTRO(S),
exarado pela Primeira Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DESPROVEU o recurso
, mantendo-se a decisão recorrida que,
nos autos de Cumprimento de Sentença (Ação de Indenização n. 0019965-14.2007.8.11.0041, Cód.: 315969),
REJEITOU os embargos de declaração - com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, e MANTEVE a decisão que deferiu a substituição da empresa Devedora – TDS SYSTEM LTDA – pela pessoa do sócio ANNIBAL MOLINA NETO, como forma de redirecionamento para pagamento de débito objeto do cumprimento de Sentença aforado pelos Agravados.

A embargante aduz, em síntese, que o acórdão possui omissões, e que rejeitou a pretensão vindicada no agravo, com base no simples entendimento de ser viável a sucessão processual por sócio proprietário – em razão de encerramento, por distrato, das atividade de uma a TDS SYSTEM LTDA.

Alega que “(...) para sacramentar tal entendimento, foi firmado no voto de Vossa Excelência, como Relator, que, “[...] nenhum dos argumentos é capaz de modificar a decisão combatida, a qual busca privilegiar a satisfação de obrigações”.

Argumenta que houve reprodução da decisão de piso e na transcrição de jurisprudência do STJ, muito embora não tenha sido identificado em que caso o julgamento se ajustasse à jurisprudência utilizada, o que caracteriza omissão na fundamentação.

Requer que sejam sanados os vícios apontados.

Elenca como fundamento não enfrentado: “(a) Foi firmado pelo agravante que, o redirecionamento integral para o sócio - que integralizou seu capital social na sociedade limitada – da responsabilidade pelo pagamento de débito da pessoa jurídica (débito este estabelecido após a regular extinção da empresa perante os órgãos administrativos – extinção sem patrimônio líquido a ser partilhado entre os sócios –), constitui uma impropriedade jurídica por o art. 5o, inciso LV da Constituição Federal, a Lei Federal no 13.105/2015 (Código de Processo Civil) (arts. 7o, 9o e 10; art. 489, VI do §1o; art. 926 e 927; art. 844.§3o. Lei Federal no 10.406/2002 (Código Civil) (art. 1.052 e §1o do art. 1.055). (b) Outrossim, fundamentou a invalidade do redirecionamento da responsabilidade processual do agravante o fato de que o artigo 1.052 do Código Civil enunciar que os sócios são solidariamente responsáveis pela integralização do capital social e, assim, uma vez efetivada a integralização, como se deu no caso da TDS SYSTEM LTDA, a responsabilidade de cada sócio será limitada apenas e tão somente à sua própria quota e, portanto, o redirecionamento integral da responsabilidade pelo pagamento de débito de pessoa jurídica constitui verdadeira impropriedade jurídica. (c) Ainda, sustentou o Agravante que, de acordo com o artigo 1.055, § 1o do Código Civil de 2002, a integralidade do capital social constitui a “garantia em primeiro plano dos credores da sociedade”. Assim, caso seja insuficiente o patrimônio social para responder pelo montante total das dívidas que sociedade contraiu, os credores só poderão responsabilizar seus sócios – executando bens de seus patrimônios individuais – até um determinado valor, qual seja, o valor do capital subscrito não integralizado. (d) Foi asseverado, como fundamento da pretensão deduzida no agravo de instrumento, que há um Limitador de responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais, notadamente do Agravante, posto não haver qualquer notícia nos autos que demonstre que ele praticou qualquer ato com excesso de poder ou infração da lei, do contrato social ou estatutos, mormente considerando que a firma foi extinta regularmente. (e) Foi aviventado no agravo de instrumento questão de fato com evidente repercussão no deslinde da causa, quer seja, que, a decisão judicial que estabeleceu a dívida objeto do cumprimento de sentença perante o Agravante só foi efetivamente firmada – com o trânsito em julgado – em momento posterior a regular extinção da Empresa TDS SYSTEM LTDA, ocorrida em 23/01/2019, uma vez que, nessa data, ainda pendia de julgamento o REsp 1.707.385-MT (2017/0265183-7). (f) Uma vez demonstrado nos autos, através do Contrato Social e suas alterações, que, todos os sócios da Empresa TDS SYSTEM LTDA integralizaram o seu capital na empresa, o agravante sustentou, forte no que estabelece o artigo 1.052 do CC/2002, não ser admissível impor a este Embargante a responsabilidade, seja ela pelo valor integral ou parcial, da dívida da empresa, considerando que nas sociedades limitadas após integralização do capital social, os sócios não respondem pelos prejuízos da entidade societária. (g) Foi sustentado ainda, como tese recursal, que, em caso de dissolução regular da pessoa jurídica com capital social integralizado, como ocorreu no caso da TDS SYSTEM LTDA, os sócios serão sucessores processuais, ou seja, substituirão a empresa no processo só e tão-somente se receberem ativos no momento da extinção da sociedade, respondendo patrimonialmente nos limites do que receberam. Porém, se da liquidação não resultar partilha de ativos, como ocorreu na situação da TDS SYSTEM LTDA, não haverá possibilidade de sucessão processual da empresa pelas pessoas dos sócios e tampouco redirecionamento da responsabilidade pelo pagamento das obrigações da empresa.

Acerca do prequestionamento assevera que “(...) Em que pese o acórdão embargado esteja eivado dos vícios acima apontados, circunstância que, por si, reclama a interposição do presente recurso, cumpre ainda destacar que os Embargos Declaratórios também visam estabelecer o frontal prequestionamento explícito dos argumentos, pontos e questões que precisam ser debatidos e enfrentados pelo Estado-Juiz, no termos aqui propostos, em especial os relacionados aos artigo 489, incisos III, IV, V e VI e art. 1.022, II e do seu parágrafo único, II, todos da Lei Federal no 13.105/2015 – Código de Processo Civil de 2015; o artigo 1.052 e §1o do art. 1.055, ambos da Lei Federal no 10.406/2002 – Código Civil; artigos 5o, LV e 93, IX, todos da Constituição Federal/88. Isso com vista ao necessário esgotamento da matéria, assegurando ao jurisdicionado superar os óbices impostas principalmente pelas Súmulas 282, 356 e 735 do STF, como também a Súmula 98 do STJ, permitindo o manejo de eventual insurreição recursal perante as instâncias superiores”.

Requer o acolhimento dos embargos “(...) com a correção das omissões apontadas, bem como a atribuição de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento e, de conseguinte conhecer o Recurso de Agravo de Instrumento, afastando a multa de 1% imposta pelo Juízo de piso na decisão agravada, bem assim, declarando inválido o redirecionamento ao Agravante, seja integral ou parcial, da responsabilidade pelo pagamento do débito da empresa TDS SYSTEM LTDA, com a conseguinte determinação da extinção do cumprimento de sentença em relação ao Senhor Annibal Molina Neto”.

Em contrarrazões, pugnou-se pela rejeição dos aclaratórios.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
ANNIBAL MOLINA NETO
, contra o acórdão que, nos autos de Agravo de Instrumento n.
1007375-23.2021.8.11.0000
, interposto em face de MARIZIA PAULA SAIAGO ABRANTES E OUTRO(S), exarado pela Primeira Câmara Cível, À UNANIMIDADE, DESPROVEU o recurso, mantendo-se a decisão recorrida que,
nos autos de Cumprimento de Sentença (Ação de Indenização n. 0019965-14.2007.8.11.0041, Cód.: 315969), REJEITOU os embargos de declaração - com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, e MANTEVE a decisão que deferiu a substituição da empresa Devedora – TDS SYSTEM LTDA – pela pessoa do sócio ANNIBAL MOLINA NETO, como forma de redirecionamento para pagamento de débito objeto do cumprimento de Sentença aforado pelos Agravados.

Foi lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO DE REDIRECIONAMENTO DE EMPRESA EXCLUÍDA DE FORMA VOLUNTÁRIA PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO PARA QUE RESPONDA FRENTE AS OBRIGAÇÕES – VIABILIDADE DO DEFERIMENTO DO PEDIDO – FIXAÇÃO DE MULTA – ADMISSIBILIDADE - INTUITO PROTELATÓRIO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS OU ERRO QUE JUSTIFIQUE A INTERPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC - AGRAVO DESPROVIDO.

Mostra-se perfeitamente viável o deferimento de pedido de redirecionamento – com inclusão do sócio no polo da demanda, ante a extinção voluntária da empresa, conforme apontamento na Junta Comercial, a fim de viabilizar o cumprimento das obrigações. Preedente: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXEQUENTE. PEDIDO DE INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO ATIVO DA DEMANDA. ADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA QUE IMPLICOU A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DOS CRÉDITOS AOS SÓCIOS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL CABÍVEL. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 110 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2058937-76.2017.8.26.0000; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2017; Data de Registro: 14/09/2017) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.248.355 - SP (2018/0033973-0)”.

Não há falar em ilegalidade e/ou abusividade na aplicação de multa por ato protelatório, pois configurada a pretensão de retardar a distribuição da tutela jurisdicional, eis que já se encontra o feito em sede de cumprimento de sentença, com demanda em trâmite desde 2007, sendo que a decisão não traduz qualquer vício elencado no artigo 1.022 do CPC”.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam omissões inexistentes e ampla tentativa de reanálise do julgado, que se posicionou pela coerência e legalidade da decisão que
deferiu a substituição da empresa Devedora – TDS SYSTEM LTDA – pela pessoa do sócio ANNIBAL MOLINA NETO, como forma de redirecionamento para pagamento de débito objeto do cumprimento de Sentença aforado pelos Agravados.

Apesar de tentar desqualificar o acórdão, sustentando que ele não abordou alegações lançadas, tem-se que não há qualquer vício a ser sanado, nem que o julgado constante do acórdão combatido padeça de ausência de fundamentação.

A intenção é apenas se insurgir contra acórdão que manteve a decisão singular e foi contra os seus interesses.

Assim, da análise da decisão embargada é possível verificar serem infundadas as alegações do embargante. Isso porque, as conclusões e fundamentos do
decisum
levaram em consideração a situação de viabilidade de
substituição da empresa Devedora – TDS SYSTEM LTDA – pela pessoa do sócio ANNIBAL MOLINA NETO, ficando salientado que
a empresa mencionada foi encerrada por liquidação voluntária, ou seja, foi extinta, com situação apontando distrato social na Junta Comercial.

Vejamos os fundamentos que embasaram o acórdão e que é tido por não fundamentado pelo Embargante, o qual, inclusive, tenta da mesma forma desqualificar a jurisprudência colacionada:

“(...)
nenhum dos argumentos é capaz de modificar a decisão combatida, a qual busca privilegiar a satisfação de obrigações.

Nesse sentido, reproduzo parte da decisão recorrida:

“(...) conforme já registrado alhures, com parcial razão o impugnante, pois não é o caso de desconsideração da personalidade jurídica, considerando que a empresa não mais existe, mas sim de redirecionamento direto da execução ao sócio, conforme dispõe o artigo 110 do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA - SUCESSÃO DOS SÓCIOS - AGRAVO IMPROVIDO - Segundo o STJ, "A sucessão civil e processual dos sócios de sociedade limitada, extinta por meio do distrato, poderá ser efetivada por meio do procedimento de habilitação, mas não pela via da desconsideração da personalidade jurídica". (TJ-MG - AI: 10024190061549001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 22/04/2020, Data de Publicação: 23/04/2020)

“Compra e venda - Indenização por dano moral - Cumprimento de sentença - Débito de empresa que foi dissolvida, com anotação na JUCESP, sem pagamento da dívida - Inviabilidade de desconsideração de personalidade jurídica de empresa que não mais existe - Possibilidade, porém, de afetação direta dos sócios, no limite de sua responsabilidade pessoal - Agravo provido. (...) Se a sociedade foi formalmente dissolvida, com anotação perante a JUCESP em 20.12.13, conforma mostra a ficha cadastral simplificada (fl. 24/25 do agravo), não é mais o caso de desconsiderar a sua personalidade jurídica, que não existe mais, mas de afetação direta dos sócios, no limite da sua responsabilidade pessoal. Não há ainda que se falar em procura de bens da sociedade, fls. 34 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Agravo de Instrumento no 2110112-07.2020.8.26.0000 -Voto no 42449 porque a sua dissolução terá importado também a distribuição entre os sócios de eventual patrimônio." (Agravo de Instrumento no 2189131-96.2019.8.26.0000, Relator Desembargador Silvia Rocha, j. 04.10.2019).

Ante o exposto, DEFIRO o pedido da Exequente e determino a substituição da empresa Devedora TDS SYSTEM LTDA, pela pessoa de ANNIBAL MOLINA NETO, CPF no 603.783.361-34, com base no artigos 110 e 779, II do CPC, bem como na Cláusula Quarta do Distrato Social da referida pessoa jurídica extinta (...)”.

Reforça a tese a seguinte ementa:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXEQUENTE. PEDIDO DE INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO ATIVO DA DEMANDA. ADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA QUE IMPLICOU A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DOS CRÉDITOS AOS SÓCIOS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL CABÍVEL. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 110 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2058937-76.2017.8.26.0000; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2017; Data de Registro: 14/09/2017) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.248.355 - SP (2018/0033973-0)

Com esses apontamentos, e diante do contexto fático, constata-se que é pertinente a aplicação da multa
por interposição de embargos de declaração tidos como protelatórios, eis que a ação tramita desde 2007; e que, certamente, a interposição de Embargos de Declaração, sem que haja qualquer vício ou erro, demonstra a pretensão de protelar, de retardar a justa distribuição da tutela judicial, sobretudo quando a questão foi amplamente debatida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO agravo”.

Assim, reafirmo a tese adotada quando do julgamento deste apelo, a qual ratificou a decisão singular exarada no agravo.

Não considero a existência de nenhum dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC, e tenho como prequestionada toda a matéria ventilada, eis que com a extinção da empresa mencionada – é perfeitamente viável que a responsabilidade pelos negócios firmados recaiam sobre o sócio, a fim de que os débitos existentes sejam adimplidos, sejam honrados.

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022